Tribunal: CARF
Processo: 11080.723392/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723392/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
LUIS ERNESTO COSTA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REPRODUÇÃO ASSISTIDA POR
FERTILIZAÇÃO IN VITRO E PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com
exames laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução
assistida por fertilização in vitro, somente são dedutíveis na DAA da esposa ou
companheira, que é a paciente do tratamento médico. Se a esposa constar como
dependente, os pagamentos também poderão ser deduzidos na DAA do marido
(Solução de Consulta Cosit no 140, de 05/06/2015).
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico vigente inadmite a reformatio in pejus, não cabendo a
reforma da decisão recorrida em prejuízo do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a despesa com o plano Odontoprev S/A, no
valor de R$ 138,72, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a Conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que dava provimento parcial em maior extensão.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723392/2009-07
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723392/2009-07

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 3.046,56, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.373,84, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.800,64, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.499,00 (fls. 7/11).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/4),
formulando, em síntese, as seguintes alegações:
- traz aos autos os comprovantes das despesas médicas e das despesas com instrução.
Destaca o fato de estar anexando aos autos cópia da Certidão de Casamento com
Maristela Centeno Almeida;
- quanto às despesas com instrução no total de R$ 6.077,35, observou que a RFB só
aceita o limite de R$ 2.373,84.
- no tocante às despesas médicas, alega que as mesmas foram realizadas via convênio
médico ao teor dos demonstrativos de pagamento mensal emitidos pelo empregador.
Registra que nos aludidos documentos o código 08200 refere-se os valores pagos ao
convênio médico especializado, no valor total de R$ 122,85; os códigos 08320 e 08315
tratam dos valores pagos ao empregador a título de plano de saúde. A soma total dos
valores pagos a título de plano de saúde, metade refere-se ao contribuinte, no valor de
R$ 289,07, e a outra metade à sua esposa. Já as despesas com o código 0835 são
referentes ao plano odontológico, no valor mensal de R$ 138,72.
- o valor glosado de R$ 9.800,00, se refere ao tratamento de fertilização, que no seu
entendimento pode ser deduzido por qualquer um dos cônjuges.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 121/125), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas com instrução,
no valor de R$ 2.373,84, e médicas, no valor de R$ 2.739,07, reduzindo o imposto suplementar
para R$ 92,97, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A apresentação dos comprovantes das despesas médicas informadas na declaração de
ajuste anual determina a retificação do lançamento, mantida a glosa apenas das despesas
não comprovadas e as não previstas legalmente.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723392/2009-07

A apresentação dos comprovantes das despesas com instrução informada na declaração
de ajuste anual determina a retificação do lançamento.
Cientificado da decisão, em 14/03/2013 (fls. 129/130), o contribuinte, em
02/04/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 131/133), reportando-se repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, solicitando, preliminarmente, a retirada da
glosa sobre as despesas médicas pagas ao profissional Carlos Isaias Filho, ao plano Odontoprev e
ao convênio médico especializado com a profissional Paula Ibarra da Silva e, no mérito, anexa a
documentação comprobatória das despesas realizadas, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 134/138.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas ao profissional Carlos Isaias
Filho (R$ 9.800,00), ao plano Odontoprev (R$ 138,72) e ao convênio médico especializado com
a profissional Paula Ibarra da Silva (R$ 122,85), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos tratamentos e os dispêndios
realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723392/2009-07

de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio, traçados na decisão de piso (fls.
123/124):
Despesas médicas
O notificado apresentou documentos relacionados à glosa das despesas médicas
constantes na sua Declaração de Ajuste Anual, a seguir relacionados:
a) Carlos Isaias Filho, no valor de R$ 9.800,00 – O contribuinte apresentou os recibos
de fls. 58/67, emitidos no ano-calendário 2006. Conforme verifico, os documentos não
são suficientes para comprovar as despesas declaradas em razão de não registrarem
todos os requisitos legais necessários para a sua validade.
Convém destacar que no tocante à dedução de despesas médicas na Declaração de
Ajuste Anual, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.” (Grifou-se)
Verifica-se que os documentos apresentados não contêm a indicação do endereço e o
número do CPF do profissional prestador dos serviços médicos, itens descritos no inciso
reproduzido anteriormente. O dispositivo estabelece também a necessidade da
comprovação dos pagamentos. Assim, concluo que os recibos apresentados não são
suficientes para comprovar as despesas declaradas no total de R$ 9.800,00, por falta de
comprovação uma vez que a documentação apresentada não é suficiente para
comprovar a despesa declarada.
Não foram apresentados os comprovantes das seguintes despesas: Paqula Ibarra
da Silva no valor de R$ 122,85 e de Odontoprev S/A no valor de R$ 138,72. Assim,
ficam mantidas as glosas por falta de comprovação.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723392/2009-07

Quanto à despesa com plano Odontoprev S/A, os informes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras Vivo S.A. e Celular CRT S.A (fls. 137/138), traz a indicação da
contratação e dos descontos em folha no decorrer do ano-calendário de 2006 (fls.26/46) do plano
de odontológico contratado pelo Recorrente, aliado ao fato de não ter sido declarado dependentes
na DAA/2007 (fls. 70/85), razão pela qual reconhecendo a verossimilhança das alegações
recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa sobre a
despesa declarada, no valor de R$ 138,72.
Já em relação à despesa com a profissional Paula Ibarra da Silva, no valor de R$
122,85, melhor sorte não socorre o Recorrente, uma vez que à mingua de comprovação da despesa
realizada, nos exatos termos do art. 80, § 1o, III do RIR/99, não há como vincular a profissional ao
convênio médico especializado noticiado, sendo insuficiente apenas a demonstração do eventual
desconto em folha de pagamento “código 08200” para atestar a despesa realizada (fls. 27/29).
Noutras palavras, embora plausível a alegação do dispêndio suportado, não restou demonstrado que
tal despesa se refere à profissional declarada ou mesmo sua especialização, calhando aqui a
manutenção da glosa operada, ao teor do art. 80, § 1o, III do RIR/99.
No que tange às despesas realizadas com reprodução assistida por fertilização in
vitro, de fato, os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais realizados neste procedimento, desde que devidamente comprovados,
podem ser deduzidos. Todavia, e diversamente do entendimento do Recorrente, a legislação de
regência restringe a dedutibilidade das despesas médicas aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e de seus dependentes declarados.
Assim, ainda que tal procedimento médico seja de interesse comum do casal, ele
tem como paciente sua esposa, Maristela Centeno Almeida. Por isso, a despesa com reprodução
assistida por fertilização in vitro só poderia ser deduzida na DAA apresentada em separado por
ela, ou na entregue pelo contribuinte, se indicada como sua dependente.
Tal entendimento, aliás, foi apreciado pela Coordenação Geral de Tributação da
Receita Federal, culminando com a SC Cosit no 140, de 05/06/2015, que tem efeito vinculante
no âmbito da RFB, cuja ementar encontra-se assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍCSICA – IRPF
DESPESAS
MÉDICAS.
FERTILIZAÇÃO
IN
VITRO.
DEDUTIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE QUALQUER DOS CÔNJUGES.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com exames
laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por
fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis somente na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF da esposa, que é a paciente do tratamento
médico.
Se a esposa constar como sua dependente, esses pagamentos também poderão ser
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo cônjuge varão.
Despesas com medicamentos não são dedutíveis, a menos que integrem a conta emitida
por estabelecimento hospitalar.
Dispositivos Legais: Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, letra “a”, e § 2o, e art. 10;
RIR/1999, art. 80; IN SRF no 15, de 2001, art. 43.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade – diga-se de
passagem, considerando que a esposa, Maristela Centeno Almeida, não está relacionada como
dependente na DAA/2007 do Recorrente, portanto impossibilitado de deduzir a despesa com a
reprodução assistida por ela realizada – correta é a atuação, tudo em sintonia com a legislação de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723392/2009-07

regência (art. 8o, § 2o, II, da Lei no 9.250/95), razão pela qual mantenho a glosa sobre a aludida
despesa, no valor de R$ 9.800,00.
Por fim, cabe salientar que em relação à outra despesa realizada pela esposa do
Recorrente no processo de fertilização junto ao Centro de Medida Reprodutiva – TROCAR no
valor de R$ 2.470,00 (fls. 48), e acatada pela decisão recorrida, em latente desalinho com a
orientação traçada na SC Cosit no 140, de 05/06/2015, não cabe a este Colegiado manifestar
neste ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, vedado pelo ordenamento jurídico.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
somente para restabelecer a despesa com o plano Odontoprev S/A, no valor de R$ 138,72, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital